Tribunal: TJDFT
Processo: 0737983-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Embargos de Declaração. Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Composição passiva. Fiadores e locatária. Locação de imóvel Residencial. Penhora. Direitos aquisitivos detidos por fiadora excutida. Residência da fiadora. Bem de família. Constrição. Salvaguarda. Exceção derivada da natureza da obrigação. Impenhorabilidade. Elisão. Constrição legítima em relação ao garantidor (Lei no 8.009/90, art. 3o, VII)). Ressalva hígida. Entendimento firmado pela suprema corte (Tema 1.127). Acórdão. Omissão. Qualificação. Acolhimento da pretensão aclaratória. Efeitos infringentes. Agregação aos embargos. Agravo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, provera o agravo interposto em face da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitara a impugnação à penhora aviada almejando a desconstituição da penhora que alcançara os direitos aquisitivos detidos sobre imóvel residencial pela executada que figurara como fiadora no contrato de locação residencial do qual germinada a dívida em execução, sendo condenada solidariamente a realizá-la.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, induzido pelo disposto na decisão originalmente recorrida e pela argumentação desenvolvida pela parte recorrente ao não tratarem da premissa, culminando com a resolução positiva da pretensão reformatória formulada pela embargada visando a desconstituição da penhora que recaíra sobre direitos aquisitivos por ela detidos sobre imóvel residencial, conquanto figure como fiadora no contrato de locação do qual germinara a obrigação
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, ensejando que, detectada omissão no julgado que implicara resolução dissonante das premissas que deviam governá-la, deve ser aclarado como forma de aprimoramento da prestação jurisdicional.
4. Derivando a obrigação exequenda de contrato de locação, se emoldura, em face da garantidora fidejussória que acorrera ao vínculo, nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade resguardada ao bem de família, conforme ressalvado pelo artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, tornando legítima a penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre imóvel residencial da titularidade da executada que ostenta a condição de fiadora como forma de satisfação do débito que a aflige (STF, Tema no 1.127).
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Unânime.